Tribunal: TJDFT
Processo: 0721797-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO.
1 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença com pedido de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, Obrigação de entrega de veículo automotor, pelo credor fiduciário, livre de ônus, em razão de quitação do empréstimo pelo devedor fiduciário. Controvérsia sobre a existência de obrigação líquida e certa.
2 – Conversão em perdas e danos. Restituição do veículo livre de ônus. Na forma do art. 1o., §7o., III, da Lei n. 7.431/1985, editada pela União na competência legislativa do Distrito Federal, o detentor da posse de veículo automotor objeto de alienação fiduciária em garantia é sujeito passivo da obrigação tributária do IPVA. De igual modo, as penalidades administrativas por infração de trânsito são pessoais. Assim, a demora na transferência de registro de propriedade, por força da quitação do empréstimo, não implica em transferir os encargos tributários e administrativos para o credor fiduciário, senão pelo período em que o veículo esteve na posse deste. O exíguo período de tempo em que o veiculo se encontrou com o agravante não foi suficiente para a ocorrência do fato gerador. Não se verifica, pois, dano decorrente de descumprimento de obrigação de entrega do veículo.
3 – Recurso conhecido e provido.
(Iv)